Tribunal: TJMT
Processo: 1008307-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008307-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GABRIEL EVANDRO LOPES NERY - CPF: 029.591.461-07 (AGRAVADO), ROSANGELA LOPES ANDRADE NERY - CPF: 651.370.861-34 (AGRAVADO), ROSANGELA LOPES ANDRADE NERY - CPF: 651.370.861-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -TRATAMENTO DE URGÊNCIA – RISCO DE VIDA – TRATRAMENTO MULTIDISPLINAR - IMPRESCINDIBILIDADE – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL- DEMONSTRAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Redator designado para ementa Desembargador SEBASTIÃO DE MORAS FILHO.

Em homenagem ao princípio da dignidade humana (artigo 1o, inciso III da CF), direito indisponível da saúde (artigo 196 da CF), direito à vida que sobrepõe a qualquer direito material, tratamento emergencial, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não podendo os Códigos abrangerem explicitamente todas as relações em constante e eterno evolver, dilatando as regras de modo a abrangeram hipóteses imprevistas, no caso concreto, num juízo de cognição sumária e não exaustivo, deve ser mantida liminar concedida pelo magistrado que, fazendo suas razões de fato e de direito, determina que a agravante custeie integralmente o tratamento médico, situação que, mais tarde, deverá ser novamente analisada, depois da formação do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela no
1013517-80.2022.811.0041,

ajuizada em seu desfavor por
G.E.L.N., assistido por sua genitora ROSANGELA LOPES ANDRADE NERY
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar-lhe, no prazo de 15 dias, custeie integralmente o tratamento multidisciplinar que o autor necessita.

Sustenta a operadora de planos de saúde, em suma, que não possui obrigação legal, sequer contratual, de arcar com o tratamento multidisciplinar não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina de evidência que demonstrem a eficácia e superioridade do tratamento em relação às terapias pelos métodos convencionais.

Ressalta que não assiste ao agravado o requisito da probabilidade do direito, pois disponibiliza profissionais capacitados nas áreas de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, ressaltando, contudo, que não está obrigada a custear tratamentos baseados em terapias alternativas e com especialistas e clínicas fora da rede credenciada.

Assevera que a cobertura de tratamentos/procedimentos deve ater-se aos limites estabelecidos contratualmente, notadamente porque tais contratos se submetem à Lei 9.656/98 e às normas da ANS e são claros ao dispor que somente serão cobertos os tratamentos constantes da lei e inseridos no rol da ANS, conforme se vê da cláusula XI do contrato.

Defende o caráter taxativo do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, a teor de julgados recentes do STJ, salientando que as cláusulas contratuais pactuadas são claras e de fácil compreensão, portanto, em consonância com o que dispõe a norma consumerista, não havendo que se falar em abusividade ou nulidade do contrato firmado entre as partes da demanda.

Assegura que a negativa se deu de forma legítima, e, sobretudo, amparada em normas da agência reguladora – ANS – a qual estabelece as diretrizes a serem observadas pelas operadoras de planos de saúde.

No mais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi parcialmente deferida apenas para excluir a obrigatoriedade de cobertura da fisioterapia intensiva pelo protocolo THERASUIT (ID no 127090150).

Contraminuta no ID no 130223193, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer do douto Procurador Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso da agravante - ID no 131383662.

É o relatório.-

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência, deve ser analisada a presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

No caso dos autos, em que pese a relevância do tratamento pretendido pelo menor/agravado para melhoria de sua qualidade de vida, ao menos por ora, nessa via de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado.

Isto porque, em que pese a gravidade da patologia a qual se encontra acometido - ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA Tipo Diplegia Espástica e Atetóide Grau IV - CID-824 -, não se pode, contudo, impor à operadora de planos de saúde que autorize/custeie o tratamento multidisciplinar caracterizado por FISIOTERAPIA PELO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH; EQUOTERAPIA; PSICOLOGIA PELO MÉTODO ANÁLISE COMPORTAMENTAL/ABA E FISIOTERAPIA INTENSIVA PROTOCOLO THERASUIT, mormente em razão de que tais especialidades/técnicas/métodos não estão previstos no contrato e sequer constam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no 465/2021 da ANS.

Com efeito, do contrato entabulado entre a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO e a genitora do agravado ROSÂNGELA LOPES ANDRADE NERY - PLANO UNIMED PLUS PARTICULAR - AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, em cláusula redigida de forma clara e de fácil compreensão, conforme determina o
§4o do art. 54 do CDC, d
as
cláusulas VI e XI
se observa (ID no 126704152 pag. 77 e 82)
:

Especificamente quanto à FISIOTERAPIA INTENSIVA PELO MÉTODO THERASUIT, além de não haver previsão no rol da ANS, do contrato se constata expressa exclusão de cobertura de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico – cláusula 11.1.d., norma, aliás, em consonância com o art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/98
(ID no 126704152 pag. 82).

Deveras, acerca da matéria, em recentíssimo julgamento do EREsp no 1.886.929 e do EREsp no 1.889.704, a colenda Segunda Seção do STJ sufragou o entendimento segundo o qual,
em regra, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS é taxativo. Desse modo, desobrigou as operadoras e seguradoras de saúde ao custeio de tratamentos, procedimentos, terapias, medicamentos, lá não previstos expressamente.

Contudo, naqueles autos salientou o relator, Ministro Salomão,
que,
em diversas situações, é possível ao Judiciário determinar que o plano garanta ao beneficiário a cobertura de procedimento não previsto pela agência reguladora, a depender de critérios técnicos e da demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento
.

Isso quer dizer que, não havendo substituto terapêutico, a título excepcional, os planos de saúde deverão custear o tratamento indicado pelo especialista, desde que demonstrado pelo requerente que:

“(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

https://www.migalhas.com.br/quentes/367646/stj-define-que-rol-da-ans-e-taxativo-para-planos-de-saude

Desta feita, se do contrato firmado entre as partes se observa cláusula expressa de exclusão de cobertura do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico, acrescida da cláusula em que a contratante se obriga ao custeio dos tratamentos e procedimentos constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e, se os tratamentos/terapias pleiteadas pelo agravado não constam do referido rol, por ora, forçoso reconhecer que a probabilidade do direito, à espécie, milita em favor da agravante.

Acresce-se ainda o Parecer 14/2018 do Conselho Federal de Medicina, segundo o qual, as fisioterapias com os métodos PEDIASUIT E THERASUIT (que consistem no uso de vestimenta com elásticos para provocar tensão localizada ou suspensão da criança, usando protocolo de terapia intensiva) ainda carecem de evidência científica quanto à sua eficácia, justificando, assim, por mais esse motivo, a negativa de custeio do tratamento pelas operadoras de planos de saúde.

A propósito, colaciono julgado da colenda Corte do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DA TERAPIA PEDIASUIT A PACIENTE ACOMETIDO DE MICROCEFALIA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ÓRTESES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. REEMBOLSO DE SERVIÇO PRESTADO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO AO VALOR DE TABELA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA RECUSA. 1.
Controvérsia acerca da cobertura da terapia PediaSuit, e dos respectivos equipamentos (andador, roupa biodinâmica, órtese suropodálica fixa e bandagens terapêuticas) a paciente acometido de microcefalia, com sequelas neurosensoriomotoras. 2. Apesar da posição mais flexível da Terceira Turma desta Corte no sentido da natureza exemplificativa do rol de cobertura fixado pela ANS (REsp. 1.829.583), não há amparo legal para a pretensão de cobertura dos equipamentos necessários para a terapia PediaSuit, pois, nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, não há obrigatoriedade legal de cobertura de "próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico". Precedente específico da Quarta Turma sobre a PediaSuit.
3. Ausência de impugnação específica à fundamentação do acórdão recorrido, no ponto referente inexistência de limitação contratual expressa do número de sessões de terapia ocupacional e fonoaudiologia no contrato. Óbice da Súmula 283/STF. 4. Descabimento de reembolso de serviços prestados fora da rede credenciada, salvo nas hipóteses de urgência/emergência, ou de insuficiência da rede credenciada. Precedente recente da Segunda Seção. 5. Inaplicabilidade desse precedente ao caso concreto, pois não houve insurgência recursal contra o reembolso, em si, mas somente contra o valor do reembolso, devendo o julgamento do recurso se limitar à questão efetivamente devolvida (tantum devolutum quantum appellatum). 6. Limitação do reembolso aos valores da tabela da operadora, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 7. Inocorrência de danos morais ao beneficiário do plano de saúde, uma vez que a recusa de cobertura foi reputada legítima. 8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp n. 1.741.618/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 1/2/2021.) g.n.

Assim, com essas considerações, de se concluir que, ao menos neste momento processual, não se evidenciam a presença cumulativa dos requisitos do art. 300,
caput
, do CPC/15, devendo ser reformada a decisão singular que deferiu o pedido de tutela de urgência reclamado pelo agravado.

Corroboram o entendimento os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA - EXCESSO DE PELE PÓS BARIÁTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. - Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". - Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.131454-1/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da súmula em 21/01/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II. No caso concreto, porém, em sede de cognição sumária, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, uma vez que não foi acostado qualquer laudo médico indicando a necessidade de realização da cirurgia reparadora, de forma urgente. Outrossim, a tutela de urgência foi indeferida porque o médico assistente da autora não é credenciado à operadora do plano de saúde, o que sequer foi objeto de insurgência na petição inicial do presente recurso. III. Ademais, em se tratando de tutela de urgência, o ônus da prova compete à agravante. Assim, em que pese a aplicação do Código de Defesa ao Consumidor aos planos de saúde, inclusive, sendo editada a Súmula 608, do STJ, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista inexistir elementos autorizadores para o deferimento da tutela. AGRAVO DESPROVIDO
". TJRS - Agravo de Instrumento No 70081119869, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 28-08-2019)

De todo o exposto, com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
da agravante para indeferir a tutela pleiteada pelo agravado, com a ressalva de que, entendendo o agravado se enquadrar na excepcionalidade do rol taxativo da ANS deverá, no curso da ação, demonstrar os requisitos constantes da orientação determinada nos recursos repetitivos supratranscritos.

É como voto.-

V O T O (V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Em que pese o substancioso voto da eminente relatora, em se tratando de situação de alto risco e perigo de vida, entendo tratar-se de caso urgente e, neste viés, independente da comprovação dos requisitos estabelecidos à espécie, até porque, particularmente, respeitando posicionamentos contrários e decisão do STJ, em certas situações estão exigindo demonstração de requisitos impossíveis de serem comprovados pelo agravante.

Por tais aspectos, com essas singelas observações, urgência e necessidade do tratamento, risco de vida da paciente, risco de vida do agravado, é que estou, embora em caráter extraordinário, desprovendo este recurso.

Assim como todas as leis comportam exceções, certos julgamentos, mesmo que de natureza repetitiva, também devem sofrer certa dose de flexibilidade para que assim possamos levar os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste recurso.

Ademais, é entendimento doutrinário que em muitas oportunidades as normas morais devem estar acima das leis positivas, como é o ensinamento do mestre (inaudível).

Outrossim, como é o ensinamento do mestre Carlos Maximiliano, que, com profundidade, há muito tempo, consignou em sua obra Hermenêutica e Aplicação do Direito, 7a edição, fl. 302, que os códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante e eterno revolver. As regras dilatam-se de modo que podem sim abranger hipótese imprevista e o silêncio do texto não induz a sua não aplicabilidade.

Dessa forma, por se tratar de situação extremamente grave e extraordinária, visando, sobretudo, a dignidade da pessoa humana, aspecto constitucionalmente registrado no artigo 1o da Constituição Federal, é que peço vênia a eminente relatora para desprover o recurso e manter na íntegra o despacho proferido pelo magistrado de piso.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Desembargador Sebastião,

Vossa excelência está mantendo a decisão de primeiro grau?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Sim, e estou mantendo o therasuit.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Temos várias decisões unânimes não incluindo o Therasuit.-

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

A decisão de primeiro grau incluiu o therasuit?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Sim, a decisão agravada incluiu. Na liminar apenas excluí o Therasuit por força de entendimentos nossos, que estão secundados pelas duas turmas do STJ com relação a isso.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Desembargadora Marilsen,

Estou mantendo a liminar de vossa excelência excluindo o therasuit.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto do desembargador Sebastião, mas mantenho integralmente a decisão de primeiro grau, porque no caso do atendimento, de modo geral, há verossimilhança sim de que seja possível comprovar todos esses requisitos durante a instrução processual, e já se evidencia muito claramente tratar de caso grave e que tem vários contornos que podem se amoldar ao julgado do STJ mais recente, com outras provas que podem ser produzidas durante a instrução.

A urgência é incontroversa, está mais que evidente, porque é uma criança com grave patologia neuropsíquica que precisa de tratamento psicológico, fonoaudiólogo e terapia ocupacional.

No caso específico do therasuit, atendi a advogada que me trouxe uma nova informação sobre o therasuit. Fui conferir
in loco
como funciona e se trata de uma terapia ocupacional que acelera muito o desenvolvimento motor, justamente porque usa um equipamento, mas não é uma órtese que se leva para casa, feita exclusivamente para o paciente, ou que só ele usa durante determinado tempo. É um equipamento montado, onde a criança ou a pessoa é colocada, e tem uma vestimenta que a auxilia a ter postura para poder movimentar os membros.

Na verdade, não entendi como isso pode ser considerado uma órtese ou prótese. É um material que todos usam, então essa cobertura do pediasuit, therasuit e respectivos equipamentos, que constituem uma espécie de andador, roupa biodinâmica e aquelas bandagens terapêuticas, não me parecem que podem ser consideradas uma situação assimilada à órtese ou prótese, porque estas são feitas para determinado paciente e são individuais.

O therasuit é como se fosse uma esteira ou outro equipamento que qualquer todos os pacientes que necessitam podem usar, e não tem porque dizer que onerará o plano de saúde porque vai comprar para um para cada pessoa individualmente.

Diante disso, revejo meu posicionamento, a começar por este caso, e acompanho o parecer do Ministério Público, mantenho na íntegra a decisão liminar até que venha para os autos a instrução completa e possa ter melhor definição do acervo probatório.

Por hora, se há dúvida do rol, dúvida do Cid, deve militar em favor da criança. Assim, prefiro, na ponderação de valores, dar peso maior para a estabilização e progresso do quadro de saúde da criança.

É como voto.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Acrescento ao meu voto as achegas da eminente desembargadora Clarice Claudino da Silva para conhecer e desprover o recurso na íntegra.

EXMA. SRA. DESA. EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Quero deixar claro à nobre advogada que as minhas liminares não contemplavam o Therasuit e Pediasuit, comecei a conceder em liminar a exclusão por força do próprio entendimento da desembargadora Clarice, que trouxe para esta câmara entendimento das duas turmas do STJ pela exclusão do Therasuit e Pediasuit.

Por força de posicionamentos uníssonos do STJ, sem divergência acerca do assunto, esta câmara começou a adotar esse posicionamento, por isso que, na liminar, excluí esse tratamento, mas com a mudança de posicionamento ora externada pela desembargadora Clarice, irei doravante não mais conceder essa liminar, Mantê-las-ei da forma como concedidas pelos magistrados de primeiro grau, para que esta decisão fique sob o encargo do colegiado, como feito neste momento.

O risco das liminares é que essa decisão chegue ao STJ e ele reverta o julgado por força da unanimidade das turmas e o custo desses tratamentos, que ora estão sendo determinados para serem custeados pela Unimed, seja revertido contra a parte autora. Isso também é um risco, mas, como diz o desembargador Sebastião, não muda de opinião quem não tem opinião, então pode ser que com esses novos posicionamentos o STJ também comece a alterar seu entendimento.

Além disso, desembargadora Clarice, também já vi esse tipo de tratamento em crianças com essas patologias e o progresso realmente é como vossa excelência concluiu, é fantástico. Louvo a atitude de vossa excelência em trazer essa divergência neste momento, mas como meu voto já estava nesse sentido, excluirei minha ementa e fica mantido.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022